Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701114-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LIRA LUZ FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Considerando que há decisões de juízos distintos sobre idêntico tema, apresente a agravante, no prazo de cinco dias, a informação necessária para esclarecer qual o Juizo prevento, para fins de aplicação do art. 55,§ 3o do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de janeiro de 2022